Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-12.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704259-12.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A. APELADO: DOMINGOS SIZELICIO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 26048258 interposta por BANCO PAN S.A. em face de DOMINGOS SIZELICIO PEREIRA DA SILVA, ante a sentença (ID 91437307 de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos de Cumprimento de Sentença ajuizada pelo Apelada, declarou o cumprimento da obrigação e extinguiu o processo. INTIME-SE o Apelante para manifestar acerca da preclusão temporal para recorrer da sentença de conhecimento de ID 72860057 da origem, diante da sua intimação por meio eletrônico, visto que a parte Apelante/Ré é parceira de expedição, bem como que ciente da via própria para rescindir o ato judicial de mérito em referência, sob pena de não conhecimento parcial do recurso. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de junho de 2021 14:23:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador